Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716349-41.2018.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDOS: WEBERS TECNOLOGIA INFORMÁTICA EIRELI, ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM, O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. SRC/BACEN. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DE CRÉDITO. PROVIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A existência de erro material no texto do acórdão, decorrente da remissão a situação jurídica distinta da referida nos autos importa em erro material sanável por meio do acolhimento dos embargos de declaração. 3. O Juízo singular, em antecipação dos efeitos da tutela, determinou que os agravados, ora embargados, se abstivessem de incluir o nome dos agravantes, ora embargantes, em cadastros de proteção ao crédito. Isso não obstante, a instituição financeira embargada incluiu o nome do embargante no Sistema de Informações de Crédito. 3.1. Por ocasião do cumprimento de sentença, foi afastada a multa cominatória ao argumento de que a decisão mencionada foi restrita aos cadastros de proteção ao crédito e a aos cartórios de protesto. 3.2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) tem natureza de cadastro de proteção ao crédito. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) é alimentado pelas instituições financeiras e tem as seguintes finalidades, nos termos do art. 2o da Resolução no 4.571/2017 do Banco Central do Brasil: “Art. 2o O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. 5. Nota-se que em razão da natureza de cadastro restritivo do Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN) a inclusão do nome dos embargantes violou decisão judicial e causou abalo de crédito. Assim, deve ser aplicada ao caso a multa cominatória fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43 do CDC e 1o, § 3o, inciso VII, da Lei Complementar no 105/2001, asseverando o descabimento a aplicação de multa, ao argumento de que o SCR/BACEN não é cadastro restritivo que inclui apenas operações em atraso, mas de informação geral relativas a crédito. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; c) artigos 357, inciso II, § 1o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, alegando que, ainda que a antecipação de tutela possa ser ampliada para abarcar a retificação dos dados da operação prestados ao SCR/BACEN, a alteração e ampliação do objeto demanda decisão específica, bem como intimação em relação às novas determinações. Acrescenta que não cabe entender como descumprida a liminar, ao argumento de que a decisão foi clara ao indicar a vedação à informação de operação inadimplida. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID Num. 23177393 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igualmente, não merece curso o especial lastreado na mencionada violação aos artigos 43 do CDC e 1o, § 3o, inciso VII, da Lei Complementar no 105/2001 e 357, inciso II, § 1o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.” (AgInt no AREsp 1762296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/5/2021). Inclusive, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Feitas essas considerações, nota-se que em razão da natureza de cadastro restritivo do Sistema de Informações de Crédito (SRC/BACEN), a inclusão do nome dos embargantes violou decisão judicial e causou abalo de crédito. Assim, deve ser aplicada a multa cominatória fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela (fl. 1, Id. 5412237)” (ID Num. 14317156 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017